Tribunal: TJMT
Processo: 1013133-17.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013133-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), LUCAS BARBOSA - CPF: 076.348.951-48 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), LUCAS BARBOSA - CPF: 076.348.951-48 (PACIENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1. CARÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO DECRETO/SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – NÃO CONHECIMENTO – 2. ILICITUDE DE PROVA – BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – IMPROCEDÊNCIA – CRIME PERMANENTE – DISPENSA DE MANDADO – 3. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 4. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES – 5. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ

– PANDEMIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19 – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Impõe-se o não conhecimento parcial do HC, quanto às teses já apreciadas e rejeitadas por este Tribunal em ação constitucional anteriormente manejada em prol do mesmo paciente e tratando do mesmo fato, por consistir em mera reiteração de pedido, sem a dedução de novos elementos aptos a justificar o reexame da matéria, o que atenta contra os princípios da economia e celeridade processuais e da segurança jurídica;

2. Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público sem mandado judicial se o crime tem natureza permanente (tráfico) e a medida foi tomada mediante fundadas razões, culminando na prisão em flagrante do réu. Ademais, o inquérito policial é mera peça administrativa, na qual inexiste contraditório, e eventual irregularidade nele constatada não gera nulidade na ação penal;

3.
O
habeas corpus
, ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de falta de indícios suficientes de autoria, que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto. Inteligência do
Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”;

4. Não convence o argumento de que a custódia preventiva viola o Princípio da Proporcionalidade, pois, tal prisão tem sede legal e constitucional, e natureza distinta da prisão decorrente de condenação, vez que, sem se basear em juízo de culpabilidade, mas fundando-se em juízo de cautelaridade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Não há, assim, motivos para compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão e prevenção do crime e a ressocialização do agente depois de culpa comprovada em sentença condenatória transitada em julgado;

5. O adiamento dos atos processuais com
base na necessidade de isolamento social a fim de minimizar a disseminação do
novo Coronavírus, provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual não redunda em ilegalidade da coação. Por fim, se a ação penal que tramitava na forma física foi convertida em virtual, é nítido o esforço do Poder Judiciário em minimizar os efeitos causados pelo distanciamento social e conferir maior celeridade ao feito, o que reforça a impossibilidade de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa.

6. Se o pedido de substituição do decreto preventivo por prisão domiciliar não foi submetido à apreciação da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas
Corpus
impetrado em favor de
Lucas Barbosa
, em que se alega a existência de
coação ilegal

decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT, que
converteu
sua prisão em
flagrante em preventiva
.

Em síntese, o impetrante sustenta: a) a
ilegalidade
da prisão em flagrante; b) a
inexistência
de provas ou indícios da
autoria
delitiva atribuída ao paciente; c) a
carência
de

fundamentação

do decreto preventivo; d) ofensa ao princípio da
homogeneidade
das prisões; e)
suficiência
de medidas
cautelares diversas
da prisão; e, f)
excesso de prazo
para a
formação da culpa.

Por fim, requer que o paciente seja colocado em liberdade, diante
risco de contágio
de covid-19 na unidade prisional que ele não se encontra segregado
(Id. 47114961).

Anexou documentos (Id. 47114959).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 47784452).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 49913455).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 52272974):

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – 1) PEDIDO DE
REVOGAÇÃO
DE PRISÃO PREVENTIVA – a) ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO
DOMICILIAR REALIZADA SEM MANDADO JUDICIAL – INVIABILIDADE– AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO EVIDENCIAM A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A BUSCA DOMICILIAR b) ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPERTINÊNCIA -
REITERAÇÃO
DE PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO E DENEGADO c) ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPROCEDÊNCIA - MATÉRIA QUE
EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA
– d) AVENTADO
RISCO DE CONTÁGIO
DA COVID-19 – INVIABILIDADE – UNIDADE PRISIONAL QUE NÃO SE ENCONTRA COM
NENHUM DETENTO SINTOMÁTICO
COM COVID-19, ALÉM DISSO,
PROVIDÊNCIAS JÁ FORAM APLICADAS
PARA GARANTIR A SEGURANÇA E SAÚDE DOS PRESOS – f) SUPOSTA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– DESCABIMENTO – PRISÃO PREVENTIVA QUE
NÃO SE CONFUNDE
COM SANÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPOSSIBILIDADE– FEITO QUE TRAMITA DENTRO DA
RAZOABILIDADE
- 2) APLICAÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– IMPOSSIBILIDADE –
REITERAÇÃO DE PEDIDO
ANTERIORMENTE ANALISADO E INDEFERIDO - PELA
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 10 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020